Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-67.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004170-67.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), TANIA TEREZINHA SALDANHA PEGORARO - CPF: 454.400.420-91 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1004170-67.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.o 1004170-67.2023.8.11.0015

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Tania Terezinha Saldanha.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não são meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Considerando o manejo de recurso sem fundamento jurídico adequado, aplica-se a penalidade prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

__
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 80, inciso VII; 1.022; 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp número 1.923.456/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.05.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Embargos de Declaração número 1003714-77.2021.8.11.0051, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1004170-67.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.o 1004170-67.2023.8.11.0015

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Tania Terezinha Saldanha.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário
opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença (Id. 210881395): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida, ora agravante, a pagar aos autores agravados a quantia de R$ 9.950,00 (nove mil e novecentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 221493159)
:
por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo a sentença de primeiro grau.

Recurso Extraordinário
(Id. 238968159): defende que o acórdão contraria a constituição federal, violando o art. 37, § 6o (mitigação da responsabilidade objetiva).

Decisão Monocrática
(Id. 242927180)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que inexiste repercussão geral preliminarmente demonstrada nas razões do recurso. Ademais, consignou que não é cabível o manejo do extraordinário no presente caso, uma vez que a contrariedade à Constituição Federal é indireta (reflexa), bem como que o recurso ao STF tem a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF.

Agravo Interno
(Id
.
251064192
): requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que o recurso extraordinário seja recebido e processado.

Acórdão (Id. 274019399): por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Embargos de Declaração (Id.
275319392):
a embargante alega existir omissão no acórdão quanto à demonstração de repercussão geral e quanto à ausência de contrariedade à Constituição Federal
.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1004170-67.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.o 1004170-67.2023.8.11.0015

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Tania Terezinha Saldanha.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão embargada não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do
decisum
, que está contrário aos seus próprios interesses.

A decisão está fundamentada de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

A partir da leitura das razões do
recurso
e da decisão embargada, pode-se constatar que não há qualquer vício no
julgamento
, já que lançado dentro dos limites da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, não há que se falar em acolhimento dos presentes aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em sua integralidade.

Considerando o caráter protelatório dos embargos opostos, aplico a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no patamar de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito - Presidente da Turma Recursal Única

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025